Tribunal: STF
Processo: HC 237809
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhousef Cristian Miranda da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 191.695/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para o decreto da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida a liminar aqui guerreada.



    Sendo inconteste o direito do paciente e tendo sido indevidamente negado o AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS pelo Superior Tribunal de Justiça, o paciente REQUER seja conhecido e concedida a ordem, reformando a decisão que denegou a ordem de HC, e consequentemente expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor de JHOUSEF CRISTIAN MIRANDA DA SILVA para que aguarde em liberdade o desenrolar do processo OU E POR ULTIMA ANALISE QUE LHE SEJAM CONCEDIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISAO, no deslinde do processo a que responde, se comprometendo a cumprir todas as exigências legais para tanto.



    Caso não seja conhecido o Habeas Corpus, que seja concedido de ofício, conforme art. 193, II, do RISTF.



    Caso o entendimento de V. Exas., seja diverso, pugna pela concessão da ordem em seu mérito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUANDO SUPOSTAMENTE VOLTOU A DELINQUIR. OBSTINAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A tese de que as drogas pertenciam ao outro flagranteado, o qual teria assumido a propriedade delas, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    2. No mesmo sentido, o pleito de deferimento da prisão domiciliar não foi primeiramente submetido ao crivo do órgão colegiado da Corte a quo, o que impede o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Embora a matéria tenha sido alegada pela defesa, não foi objeto de exame no acórdão, tampouco se buscou sanar a omissão mediante os respectivos embargos.



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    4. No caso, observa-se que foram apresentados fundamentos idôneos para justificar a prisão. Apesar de a quantidade de entorpecentes não ser expressiva, destacou-se a necessidade da custódia como forma de obstar novas práticas delitivas, tendo em vista os indícios de obstinação do agravante, que apontam para a insuficiência da aplicação de medidas menos gravosas do que a segregação.



    5. Hipótese em que ele foi visualizado em videomonitoramento realizando "a entrega de drogas a diversos usuários", e preso em flagrante com 4,12g de crack e 0,39g de cocaína, drogas de elevado potencial destrutivo, além de dinheiro em espécie. Ressaltou-se, ademais, que ele é reincidente específico, e que se encontrava em cumprimento de pena anterior quando voltou, em tese, a delinquir.



    6. De fato, além de estar respondendo por processo referente à suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele foi condenado definitivamente duas vezes por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância que evidencia que sua liberdade representa risco à ordem pública.



    7. Demonstrada a necessidade da segregação, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    8. Agravo desprovido.”



    A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, conforme ressaltado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “No caso, observa-se que foram apresentados fundamentos idôneos para justificar a prisão. Apesar de a quantidade de entorpecentes não ser expressiva, destacou-se a necessidade da custódia como forma de obstar novas práticas delitivas, tendo em vista os indícios de obstinação do agravante, que apontam para a insuficiência da aplicação de medidas menos gravosas do que a segregação.



    Com efeito, ele foi visualizado em videomonitoramento realizando "a entrega de drogas a diversos usuários" (e-STJ fl. 262), e preso em flagrante com 4,12g de crack e 0,39g de cocaína, drogas de elevado potencial destrutivo, além de dinheiro em espécie.



    Ressaltou-se, ademais, que ele é reincidente específico, e que se encontrava em cumprimento de pena anterior quando voltou, em tese, a delinquir.



    De fato, além de estar respondendo por processo referente à suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele foi condenado definitivamente duas vezes por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância que evidencia que sua liberdade representa risco à ordem pública. 



    Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.”



    Logo, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, pois este Supremo Tribunal já assentou que a reincidência justifica a imposição de medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 205348 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021,DJe-23-09-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 192315 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 24-02-2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente